Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de remessa de ofício à BRASILPREV para prestar informações acerca da previdência privada do devedor/agravado.

2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial (aposentadoria) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita.

3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor condição de vida precária.

4. Na presente situação, o apontado valor (R$11.288,45 - onze mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) da previdência complementar do devedor igualmente não supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecidos pela legislação (art. 833, X, do CPC), o que mantém a presunção de impenhorabilidade da respetiva verba, dado o caráter alimentar de que se reveste.

5. Importante registrar que o débito exequendo na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porque se volta à satisfação de Cédula de Crédito Bancário contraída perante a instituição financeira.

6. Não se extrai que o feito se amolda à “exceção implícita” consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. ” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. O quadro exposto não autoriza a penhora da totalidade dos proventos mensais de aposentadoria do agravante/executado, sob pena de comprometer a digna sobrevivência do devedor e de seu núcleo familiar.

7. Recurso conhecido e desprovido.